Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO AGENTE. CAUSA EXTINTIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 19 (dezenove) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que é paciente do CAPS e que no momento dos fatos encontrava-se em surto e sob o efeito de medicação controlada, circunstância que reduz ou até exclui a capacidade momentânea de autodeterminação. Aduz que não importa que a conduta praticada seja típica e ilícita, mas o fato de ter sido praticada por agente que era inimputável ou semi-imputável naquela circunstância. Requer, ao final, seja reformada a sentença proferida com sua absolvição imprópria e a consequente aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial.
3. O Ministério Público da 2a instância oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em apurar a inimputabilidade do réu em razão do cometimento do crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Requer o apelado sua absolvição imprópria e a consequente aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, com base no artigo 26 do Código Penal, os artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 e o artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Para tanto, alega que é paciente do CAPS e que seria inimputável pelos fatos cometidos, em razão de um suposto surto psicótico decorrente de uso de medicamento controlado.
6. A isenção de pena por inimputabilidade, prevista no art. 26 do CP, aplica-se quando o agente, em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se mostra totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de orientar sua conduta conforme tal entendimento. Para o reconhecimento dessa causa excludente, é indispensável a produção de prova que demonstre a existência da enfermidade mental e, sobretudo, que o transtorno tenha comprometido a capacidade de compreensão ou autodeterminação do acusado.
7. No caso, não obstante a tese defensiva, não há nos autos qualquer prova produzida para corroborar as alegações da defesa. O fato de o apelante fazer uso de medicação controlada e de ser acompanhado pelo CAPS não é suficiente para afastar sua culpabilidade, não havendo nenhuma prova técnica ou mesmo um laudo médico no sentido de demonstrar que a conduta dele teria sido provocada por um surto psicótico, com potencial de retirar a consciência dos seus atos.
8. O depoimento do policial militar que realizou a abordagem, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi enfático ao afirmar que “apesar de estar alterado, o réu tinha condições de acatar as ordens que foram dadas” (ID 78582213). Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos.
9. Desse modo, ante a ausência de provas de que o apelante era, no momento dos fatos, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de enfermidade mental, não há como reconhecer sua inimputabilidade penal, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1922060.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, art. 386, VI, Lei n. 11.343/2006, arts. 45 e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922060, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024.